Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004341-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (EMBARGANTE), ROSALVA ATOATTI - CPF: 503.192.641-49 (EMBARGANTE), LAUDIR GUISSO - CPF: 657.573.869-91 (EMBARGANTE), JULIANA DE ALMEIDA GOLO - CPF: 865.829.761-68 (EMBARGANTE), ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN - CPF: 299.869.401-25 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), OLIDIO PEDRO BORTOLAS - CPF: 123.324.610-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (EMBARGADO), MPEMT - SINOP (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. OS EXCELETÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FORAM CONVOCADOS PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXCELENTÍSSIMOS SERNHORES DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – ACÓRDÃO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA E COM COERÊNCIA LÓGICA E JURÍDICA
–
CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO NA VIA ELEITA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso ou contraditório o acórdão que, após avaliar os fatos e fundamentos expostos nas razões de agravo de instrumento, conclui, de forma pontual e com coerência lógica e jurídica, pela manutenção da decisão que, na origem, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a complementação dos pagamentos realizados nos autos ou a apresentação de proposta de satisfação integral do débito executado.

2. Resolvida a matéria controvertida de forma fundamentada, acaso a parte embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Jefferson Agulhão Spíndola e outros
contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por meio do qual buscavam a reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença proposto pelo
Ministério Público Estadual
e lhes determinou a complementação dos pagamentos realizados nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, ou a apresentação de proposta para satisfação integral do débito executado (Id 222489183).

Em suas razões os embargantes defendem que o acórdão recorrido contém omissões quanto ao enfrentamento e prequestionamento dos pleitos de 1) suspensão do cumprimento de sentença por força da decisão proferida pelo Ministro Og Fernandes na afetação dos Recursos Especiais no 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR e de 2) reconhecimento de nulidade da decisão agravada, na medida em que não decidiu sobre a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que vedam a utilização do IGP-M como indexador monetário e taxa de juros de 1% ao mês.

Sustentam, outrossim, que o acórdão possui contradição pois, ao contrário do ali exposto,
“o Ministério Público utiliza na apuração do débito o IGPM como índice de correção monetária e aplica juros de 12% ao ano, como bem se vê na memória de cálculo que instrui o cumprimento de sentença”
e não os índices estipulados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, o que acarreta excesso de execução.

Ao final, requerem o provimento do recurso, sanando-se os vícios apontados e provendo-se o agravo de instrumento antes interposto (Id 224922192).

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a ausência dos vícios de omissão e contradição apontados no acórdão recorrido e pleiteia o desprovimento do recurso de embargos de declaração (Id 227475158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabem embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa.

No caso, os embargantes defendem que o acórdão impugnado é omisso quanto ao enfrentamento e prequestionamento dos pleitos de 1) suspensão do cumprimento de sentença por força da decisão proferida pelo Ministro Og Fernandes na afetação dos Recursos Especiais no 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR e de 2) reconhecimento de nulidade da decisão agravada, na medida em que não decidiu sobre a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que vedam a utilização do IGP-M como indexador monetário e taxa de juros de 1% ao mês.

Essa alegação, entretanto, não encontra respaldo no teor do acórdão embargado, o qual após validar a utilização da fundamentação
per relationem
ou
aliunde
, adotada pelo juízo
a quo
na decisão objeto do agravo de instrumento, expressa e pontualmente apreciou as teses acima tidas por omitidas, como se extrai dos seguintes trechos:

“(...)
Com efeito, não há falar-se em falta de fundamentação da decisão recorrida e negativa de vigência aos dispositivos acima citados em decorrência de o juízo
a quo

não ter enfrentado: a) o pedido de suspensão do processo em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos REsps no 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR; b) a tese de ilegalidade na utilização do IGP-M como indexador monetário e juros moratórios de 1% ao mês; e c) o pedido de aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ na apuração do crédito devido, pois, embora indiretamente, tal ato judicial analisou esta matéria.

Ocorre que, como fundamentação da decisão recorrida, o juízo
a quo

utilizou-se dos argumentos esposados na manifestação do Ministério Público à impugnação apresentada pelos recorrentes, lançada no Id 104501940 dos autos originários, e na qual foram refutadas todas as teses suscitadas e referidas acima.

Essa técnica de fundamentação, chamada “per relationem” ou “aliunde”, caracterizada pela motivação por meio de remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, é admitida na jurisprudência pátria, por ser compatível com o art. 489 do Código de Processo Civil, e traduzir efetiva e adequada cognição judicial.

Nesse sentido, aliás, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que

“não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados no parecer do Ministério Público”
(ARE no 742.212/DF, Primeira Turma, de Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 9/10/14)
.

Nesse contexto, restou claro na manifestação do
Parquet
, cujos fundamentos foram adotados pelo juízo
a quo
, o descabimento do pedido de suspensão do processo em razão da afetação dos Recursos Especiais no 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR, pois nestes autos não houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes que versam sobre a correção monetária e os juros nas ações de improbidade administrativa, mas apenas do

“processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ”
, o que não se enquadra no caso
sub examine
.

De fato, ausente determinação de suspensão nacional dos processos que tramitam nas instâncias ordinárias, correto o impulsionamento do cumprimento de sentença pelo juízo
a quo
, mesmo porque, com relação à adoção do marco inicial para o cálculo dos juros e da correção monetária da multa civil em sede de improbidade administrativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que deve ser considerada a data do evento danoso
, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na formanele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A jurisprudência do STJ entende que o termo a quo da correção monetária e dos juros moratórios da multa civil imposta em sede de ação de improbidade administrativa é a data do evento danoso, entendido este como a data da prática do ato ímprobo, eis que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, autorizando a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ .

3. Agravo interno desprovido”
.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.901.336/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

De igual modo, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão recorrida no tocante à ausência de enfrentamento da tese de ilegalidade na utilização do IGP-M como indexador monetário e juros moratórios de 1% ao mês e do pedido de aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ na apuração do crédito devido.

Com efeito, em sua impugnação ao cumprimento de sentença (e neste recurso) defenderam os recorrentes que, não tendo a sentença condenatória identificado o índice de correção monetária ou a taxa dos juros moratórios a ser aplicado ao caso concreto, não poderia o Ministério Público eleger o IGP-M como indexador monetário e utilizar a taxa de 12% ao ano para calcular os juros moratórios, mas sim observar os Temas 810/STF e 905/STJ.

Entretanto,
da manifestação do Ministério Público à impugnação apresentada, cujos fundamentos, repita-se, foram adotados pelo juízo
a quo
, constou claramente a legalidade da atualização dos valores da pena de multa civil a que os recorrentes foram condenados e a observância, para tal mister, dos Temas 810/STF e 905/STJ
, como se pode ver do seguinte trecho:

“(...) Diante disso, não há que se questionar a incidência de juros e correção monetária sobre os valores a serem pagos pelos requeridos.

A despeito do acima expendido, não se pode olvidar, contudo, o atual entendimento jurisprudencial acerca da aplicação dos juros da poupança para a atualização do respectivo valor, o que poderá refletir no valor executado por este Órgão de Execução Ministerial
. Neste sentido, da jurisprudência extrai-se o seguinte entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO - REJEIÇÃO - CHEFE DE GABINETE - AJUDA DE CUSTO - VERBA NÃO PREVISTA EM LEI - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO AO ERÁRIO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONDUTAS ÍMPROBAS VERIFICADAS - SANÇÕES - ART. 12, INCISO I DA LEI No 8.429/92 - AMPLIAÇÃO DAS PENAS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - EVENTO DANOSO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Havendo sucumbência recíproca, é cabível o recurso adesivo independentemente de correlação com a matéria objeto do recurso principal. - Ato de improbidade é toda conduta consciente do agente público em atentar contra a moralidade demonstrada pela vontade específica de violar a lei. - A Lei no 8.429/92, que trata da Ação de Improbidade Administrativa, explicitou o cânone inserto no artigo 37, § 4o, da Constituição Federal de 1988, tendo por escopo impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (artigo 9o); b) causem prejuízo ao erário público (artigo 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (artigo 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa. - Configurado o ato ímprobo, aplica-se as penas de acordo com o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa e sua fixação deve observar a extensão da lesão causada e o proveito patrimonial do agente e revestir-se do caráter pedagógico e punitivo. - De acordo com a Lei da Improbidade Administrativa, as sanções em pecúnia previstas na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, desse modo que a correção monetária e os juros têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil. -
Considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.027914-3/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020). (Acentuamos)..

Nessa senda, os executados devem ser intimados para complementarem seus pagamentos nos seguintes valores:

- JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA: R$ 140.223,17 (cento e quarenta mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos);

- ROSALVA ATOATTI: R$ 14.653,32 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos);

- ILOIVA VALÉRIA WALKER: R$ 12.292,74 (doze mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos);

- LAUDIR GUISSO: R$ 7.887,09 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e nove centavos);

- JULIANA DE ALMEIDA: R$ 17.925,20 (dezessete mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)”
. (Id 104501940, p. 26/29)

Corroborando o entendimento de que foram observados os Temas 810/STF e 905/STJ para a atualização dos valores devidos a título de multa civil, consta do caderno processual o cálculo elaborado nestes moldes pelo Ministério Público (Ids 212961650 e 212961652 destes autos e 104501940 dos autos originários)
”
. (Id 222489183) Destaques originais e novos.

Logo, tivessem os embargantes lido o acórdão recorrido à luz do §3o do art. 489 do CPC, pelo qual
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
, facilmente perceberiam que o acórdão enfrentou e expressamente repeliu as teses tidas por ele omitidas, por não encontrarem amparo nos autos e na jurisprudência pátria.

Transposta esta questão, os embargantes também defenderam que o acórdão seria contraditório, pois, ao contrário do nele exposto,
“o Ministério Público utiliza na apuração do débito o IGPM como índice de correção monetária e aplica juros de 12% ao ano, como bem se vê na memória de cálculo que instrui o cumprimento de sentença”
e não os índices estipulados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, acarretando excesso de execução.

Como se sabe, a contradição que enseja a interposição dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, decorrente de incoerência ou ambiguidade entre as proposições que fundamentam a decisão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência.

À luz dessa premissa, não há falar-se em contradição no acórdão embargado, o qual apreciou, de forma clara e com coerência lógica e jurídica, a alegação de que o Ministério Público não estaria se utilizando dos

índices estipulados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ

e sim do IGP-M como índice de correção monetária e de juros de 12% ao ano.

Corroborando este entendimento, além de ter sido transcrito no acórdão recorrido o trecho da manifestação do
Parquet
, acatada pelo juízo
a quo
, que reconheceu a necessidade de aplicação dos temas acima referidos à atualização do valor devido a título de multa civil, também foi indicado, no processo de origem e no agravo de instrumento, onde colacionados os cálculos atuais e elaborados nesses moldes pelo órgão ministerial, veja-se:

“(...)
Corroborando o entendimento de que foram observados os Temas 810/STF e 905/STJ para a atualização dos valores devidos a título de multa civil, consta do caderno processual o cálculo elaborado nestes moldes pelo Ministério Público (Ids 212961650 e 212961652 destes autos e 104501940 dos autos originários)
.

Por fim, os recorrentes defenderam que a decisão recorrida merece reparo em razão da ocorrência de excesso de execução, pois o
Parquet
teria utilizado índice de correção monetária (IGP-M) e taxa dos juros moratórios (12% ao ano) para atualizar a condenação em multa civil.

Tampouco esta tese merece acolhimento, pois,
como visto, o cálculo da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a multa civil a que os recorrentes foram condenados observou os ditames dos Temas 810/STF e 905/STJ, que estabelecem a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança para a atualização do débito executado
.

Assim, seja pela clara existência de fundamentação quanto
às teses deduzidas no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
seja pela ausência de excesso à execução, não merece qualquer reparo a decisão agravada”
. (Id 222489183)

Destarte, ainda que, nos idos de 2019, o
Parquet
tenha instruído a petição de cumprimento de sentença com memória de cálculo aplicando o IGP-M, esta foi claramente substituída por cálculos atualizados com o novo entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, como se vê dos documentos apresentados juntamente com a manifestação à impugnação dos ora embargantes, não havendo que se falar no propalado excesso de execução e muito menos que o acórdão embargado conteria contradição, restando claro que este vício foi arguido sem uma análise mais aprofundada e minuciosa dos autos de origem e principalmente do voto condutor do agravo de instrumento.

Evidente, portanto, que os presentes aclaratórios
se revelam manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que os embargantes tentam fazer com que o colegiado
redecida
o agravo de instrumento
, por não concordar com o seu desfecho. Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em sendo assim, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso os embargantes não se conformem com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, como se verifica no caso dos autos, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Jefferson Agulhão Spíndola, mantendo inalterado o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024